Tribunal: TJSP
Processo: 2085873-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085873-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante UNIMED
DE SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é agravado ORDIVAL OLIVATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085873-36.2020.8.26.0000 -Voto no 11090
2
Agravo de Instrumento no 2085873-36.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed de Santa Barbara D'oeste e Americana -
Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Ordival Olivatto
Comarca: Americana
Voto 11090
Tutela provisória. Plano de saúde. Cancelamento unilateral.
Cabimento da liminar, determinando-se a manutenção do
contrato. Necessidade, na fase inicial do processo, de
preservação de interesse maior. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso interposto contra decisão que
concedeu a tutela de urgência formulada pelo agravado a fim de
compelir a agravante a restabelecer o plano de saúde que
vinculava as partes.
Sustenta a agravante que não estão preenchidos os
requisitos para manutenção do plano de saúde do agravado, pois
não comprovada a contribuição mínima de 10 anos de seu custeio;
o agravado estava vinculado ao plano de saúde desde fevereiro de
2011, embora fosse servidor da contratante
Município de
Americana desde a década de 80; e, não demonstrado o dano
pela ausência de vínculo. Pede a concessão de efeito suspensivo
ao recurso.
Recurso tempestivo, preparo recolhido, processado
no efeito devolutivo (fls. 253) e contraminutado (fls. 256/262).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085873-36.2020.8.26.0000 -Voto no 11090
3
Com relação ao pedido de concessão de tutela para
restabelecimento do plano de saúde fornecido pela agravante,
apreciado e deferido pelo magistrado, prudente se mostra a
manutenção, ao menos até o julgamento da demanda.
Isto por que o cancelamento do plano além de
unilateral atingiu beneficiário que se encontra em idade avançada e
necessita da continuidade de acompanhamento de sua saúde,
dado que, ante o atual cenário de pandemia em que o país se
encontra, está em segmento de risco.
Note-se
que
o
comunicado
enviado
pela
administradora (fls. 19, dos autos originários) nada menciona a
respeito daqueles que de alguma maneira tinham diagnósticos de
acompanhamento contínuo. Também nada mencionou acerca da
possibilidade de portabilidade com vistas a resguardar a assistência
hospitalar do agravado.
O E. Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
abusivo o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde,
mesmo com comunicação do segurado, quando este se encontra
em tratamento médico, deixando o consumidor, hipossuficiente,
sem cobertura, reconhecido que essa posição está em consonância
com os precedentes da Corte (AgInt no AREsp 1072700/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Nesse momento processual, em que requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085873-36.2020.8.26.0000 -Voto no 11090
4
revogação da tutela provisória de urgência, sobreleva considerar a
proteção à vida como direito básico do consumidor (CDC, art. 6o,
inc. I) e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de
maneira mais favorável ao hipossuficiente (CDC, art. 47).
Ademais, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos
da decisão, visto que, na hipótese de improcedência da demanda,
será possível o cancelamento do contrato que vincula as partes e
até lá receberá a agravante a contraprestação financeira.
No conflito entre o interesse da agravante, de caráter
exclusivamente econômico, e o da parte agravada, de ver garantida
a saúde e a vida, deve prevalecer, ao menos neste momento
processual, esse segundo.
Ante o exposto, fica mantida a decisão agravada, pelo
que nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator